Tribunal: TJSP
Processo: 2028309-89.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA – REJEIÇÃO – DÉBITO DE ICMS QUE, NO CASO, REFERE-SE À COMPETÊNCIA DE 2022, QUANDO JÁ ESTAVA EM VIGOR A LEI ESTADUAL No 16.497/2017 (E NÃO MAIS A LEI N° 13.918/09) – DECISÃO AGRAVADA QUE RESTOU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.